Tribunal: TJDFT
Processo: 0722039-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. HOME CARE. RELATÓRIO MÉDICO. PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabe ao médico responsável pelo tratamento do paciente determinar a extensão de suas necessidades, não podendo o plano de saúde limitar a abordagem médica.
2. Havendo relatório médico demonstrando a necessidade do paciente, não pode a operadora de plano de saúde interferir em seu tratamento.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.